Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723975-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO ALBUQUERQUE DA SILVA, SELMA MARISCAL DE ALBUQUERQUE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARISCAL DE ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que a agravada fosse compelida a autorizar e custear a realização de tratamento Equoterapia duas vezes por semana, conforme prescrito em relatório médico à parte agravante, portadora da Síndrome de Goldenhar, apresentando atraso neuropsicomotor, deformidades faciais, déficit cognitivo, alteração do comportamento, ausência de fala e interação de comunicação, com comorbidade do autismo – TEA. Afirma que, além de possuir quadro de disfagia, agressividade, lábio leporino, insônia devido à dificuldade na respiração, tem DGRE e apresenta erupções, fazendo acompanhamento com neurologista, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, psiquiatra e fisioterapia, conforme relatório psicológico, com prescrição médica de Equoterapia, como necessária e imprescindível em conjunto com os demais tratamentos já realizados de modo continuo, imediato e por tempo indeterminado; que o principal objetivo do referido tratamento fisioterapêutico é tratar as sequelas ou tentar diminuí-las o máximo possível, bem como prevenir deformidades que surgem ou amenizá-las, bem como melhorar postura e equilíbrio, conforme estudos que demonstraram resultados positivos e preventivos no desenvolvimento neuropsicomotor, após intervenção equoterapêutica; que o Juízo não considerou o relevante motivo do tratamento adequado e seu diagnóstico, e que, diante desse contexto, é possível verificar que seu estado de saúde exige cuidados específicos, razão pela qual mostra-se necessária a manutenção da assistência médica adequada. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano, a ensejar a concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar que a empresa agravada autorize e custeie o tratamento de Equoterapia ao 2o Agravante, conforme prescrição médica. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise prefacial, não se vislumbra a presença dos requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. Não obstante a existência de discussão a respeito de o rol de procedimentos da ANS ser taxativo ou meramente exemplificativo, o fato é que, para que um procedimento seja considerado relevante ao tratamento que se se pleiteia, baseado em laudo do médico assistente, necessária a efetiva demonstração da sua real necessidade e indispensabilidade para o caso concreto, o que não ocorreu. A Equoterapia, para os efeitos da Lei n. 13.830/2019, consiste no método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, estando condicionada a emissão de parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. Ademais, a urgência do tratamento, para caracterizar o perigo de dano, não está devidamente circunstanciada no relatório médico de ID 27492980, bem como no constante do ID 27492982, sobretudo, conforme bem ponderado pelo i. juiz a quo, se considerado que o paciente tem 30 anos de idade e que, ao longo da vida, vem sendo devidamente assistido, bem como o tratamento vise a apenas conferir eventual melhora na qualidade de vida, o que será melhor verificado em cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora